Tribunal: TJDFT
Processo: 0714549-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE VALORES. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 59, § 1o, DA LEI No 8.245/1991. INOBSERVÂNCIA. DEMANDA FUNDADA NA FALTA DE PAGAMENTO. TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Extraindo-se do caderno processual na origem que o pedido inaugural se refere à ordem de despejo por falta de pagamento, a liminar para desocupação imediata do imóvel se submete à regra prevista no inciso artigo 59, § 1o, IXVIII, da Lei no 8.245/1991, que exige a prévia caução e não a admite quando a locação é garantida por fiança.
2. O argumento de que houve o término da locação não residencial não autoriza a concessão da liminar, por não ser o único fundamento do despejo e inexistir prévia caução, além de a questão não ter sido aduzida perante o magistrado de origem, razão pela qual é inviável sua apreciação no juízo ad quem, sob consequência de indevida supressão de instância.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.